Tribunal: STF
Processo: Rcl 81085
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE A CONTRIBUIÇÃO ASSUMIR CARÁTER COMPULSÓRIO, CONFORME RE 573540 (TEMA 55 - REPERCUSSÃO GERAL) E ADI 3106. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO DETERMINA A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. A CONTROVÉRSIA SOBRE O TERMO INICIAL DO DIREITO À RESTITUIÇÃO É MATÉRIA INSERIDA NO RE 633329 (TEMA 407 - RG). TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por ANA CECÍLIA DANTAS FERNANDES em face de acórdão (e-doc. 27) da 



Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, nos autos do Processo nº 0116949-72.2017.8.06.0001, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte no Tema 55 - Repercussão Geral e na ADI 3106.



    2. O Processo nº 0116949-72.2017.8.06.0001 foi movido pela reclamante em face do “Instituto de Previdência do Município de Fortaleza (IPM) objetivando a declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade da contribuição compulsória para o custeio do FORTALEZA SAÚDE-IPM (código 0606) e a restituição dos valores indevidamente descontados” (e-doc. 01, p. 7).



    3. A sentença (e-doc. 12) foi pela procedência dos pedidos, nos seguintes termos:



    Trata-se de Ação de Procedimento Sumário c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta por ANA CECÍLIA DANTAS FERNANDES em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - IPM objetivando, em síntese, a imediata sustação dos recolhimentos efetuados e que tenham como finalidade o pagamento do FORTALEZA SAÚDE-IPM, (código-0606).



    (...)



    In casu, tenho como ilegal o fato de que o instituto demandado ao exigir a obrigatoriedade da contribuição para o "Fortaleza Saúde – IPM", malfere o caráter facultativo do mesmo. 



    É que o dever constitucionalmente imposto ao Estado Administração é de garantir o direito à saúde dos seus administrados, através do Sistema Único de Saúde (SUS), financiado por toda sociedade e destinado ao atendimento universal. Nesse sentido é que o órgão de assistência à saúde do município, tem caráter meramente suplementar e opcional, semelhante ao que ocorre com os planos de saúde da esfera privada. 



    Nos termos do art. 149, caput da Carta Magna, compete exclusivamente à União a instituição de contribuições, sejam sociais gerais, de intervenção no domínio econômico, do interesse das categorias profissionais, ou mesmo de seguridade com vista a assistência à saúde, apenas se admitindo a instituição, por parte dos Municípios, de contribuições restritas ao custeio do regime próprio de previdência de seus servidores. 



    Assim, não é possível ao ente público municipal a instituição de contribuição compulsória para a assistência a saúde, tendo em vista a norma constitucional retroaludida, que por se caracterizar como regra de exceção, deve ser interpretada restritivamente. 



    Não se pode admitir que a Administração Pública, respaldada que é da "boa fé objetiva" na prática de seus atos administrativos, venha praticar o tipo legal "Enriquecimento sem Causa". Ora, cabe ao Estado Administração, enquanto autoridade soberana perante seus cidadãos, zelar pelo cumprimento das leis, assim, praticando atos probos e responsáveis sob pena de imergirmos num caos legal, com a consequente inefetividade dos atos normativos legiferados por representantes eleitos. 



    Ademais, não pode o Estado Juiz (o Ente Municipal) corroborar com a eternização de um desconto em proporção indevida, ilegal, e com sérias repercussões no orçamento doméstico da requerente, reduzindo significativamente sua simplória capacidade financeira, ainda mais por tratar-se de verba remuneratória, de caráter alimentar. 



    Observo mais, que pelo que consta nos autos, a devolução pleiteada pela requerente não detém o poder de causar gravame em extensão que possa comprometer o quadro administrativo como um todo e nem lesar interesse público, seja em razão do baixo valor da parcela de contribuição a ser suprimida, posto que abusiva, seja pelo fato do Instituto requerido dispor de meios orçamentários eficazes para suprir eventual necessidade de saneamento de seu sistema.



    (...)



    Considerando os elementos do processo e a tudo o mais que dos presentes autos consta, por esta minha sentença e para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, confirmando a tutela antecipada em todos os seus termos, para assim, condenar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA a efetivar a restituição dos valores compulsoriamente recolhidos, que tenham a finalidade de pagamento do Fortaleza Saúde – IPM, tudo, devidamente corrigido e atualizado, respeitada a prescrição quinquenal.



    (e-doc. 12, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso inominado o qual foi parcialmente provido em acórdão (e-doc. 15) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Acorda a Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.



    (...)



    Trata-se, contudo, de recurso inominado interposto pelo Instituto de Previdência do Município - IPM a fim de desconstituir sentença de procedência do pedido inicial formulado por Ana Cecília Dantas Fernandes, qual seja condenar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA a efetivar a restituição dos valores compulsoriamente recolhidos, que tenhama finalidade de pagamento do Fortaleza IPM-SAÚDE, tudo, devidamente corrigido e atualizado, respeitada a prescrição quinquenal. 



    Analisando os autos, e de acordo com entendimento firmado por esta Turma Recursal Fazendária, a sentença deverá ser reformada, em apenas um ponto, para determinar que a devolução dos valores indevidamente descontados seja realizada a partir do momento da proposição da petição inicial, qual seja, o dia 13 de março de 2017, respeitado o prazo prescricional e não como foi determinado ou como requerido pelo IPM, em suas razões recursais. 



    Salienta-se ainda que, acaso a parte autora, ora recorrida, tivesse comprovado nos autos requerimento administrativo de cancelamento do pagamento da contribuição, a devolução dos valores se daria não a partir da propositura da ação, mas sim da data do requerimento.



    (...)



    Cumpre destacar que, pelos documentos anexados, pela parte autora, e ainda pelo que fora narrado sua petição inicial, a Administração realizou, durante longo período, descontos mensais sobre os vencimentos da servidora pública municipal e durante este tempo a requerente permaneceu sendo beneficiária do referido plano, podendo se utilizar da rede de atendimento disponível. 



    E, embora compulsórios os descontos, os serviços estiveram a disposição da parte recorrida e esta teve a oportunidade de declarar os valores pagos ao IMP Saúde à Receita Federal, obtendo dedução no Imposto de Renda, como despesas médicas, já que não há comprovou nos autos que não usufruiu do abatimento, o que já constitui, no meu sentir, proveito da situação. 



    Dessa forma, não há como negar que se beneficiou do programa de assistência à saúde municipal e que sua inércia quanto a cobrança em tela, durante anos, revela que esteve de acordo com ela, de modo que, a restituição do valor total, respeitada a prescrição quinquenal, além de indevida, configura enriquecimento sem causa. 



    Por isto, entendo ser devida a restituição dos valores descontados a partir do momento do ajuizamento do pedido ou do requerimento administrativo, a fim de evitar enriquecimento ilícito. 



    Por fim, ressalto, em consonância com o firmado por esta Corte, que, quanto ao caráter compulsório da contribuição, verifica-se também que a matéria não apresenta mais qualquer controvérsia nos Tribunais Superiores, uma vez que o Município não possui autorização para criar contribuição de caráter compulsório, com o fim de financiar assistência médica, podendo instituir contribuições, mas desde que seja em caráter facultativo. 



    Corroborando com o entendimento sedimentado, há inclusive súmula do Supremo Tribunal Federal: 



    SÚMULA 128: É indevida a taxa de assistência médica e hospitalar das instituições de previdência social.



    (...)



    Assim, se a cobrança é facultativa a mesma deve estar condicionada à vontade do servidor, somente podendo incidir após a prévia e expressa manifestação volitiva, o que inexistiu no caso. 



    Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do recurso inominado interposto, reformando a decisão vergastada para determinar a restituição dos valores indevidamente descontados a partir da data do ajuizamento da ação, respeitada a prescrição quinquenal. 



    (...)



    (e-doc. 15, grifo nosso)



    5. Ao Recurso Extraordinário (e-doc. 16) interposto, foi negado seguimento (e-doc. 17), o qual foi alvo de agravo (e-doc. 24) apreciado por esta Corte. 



    6. Em despacho proferido nos autos do ARE 1317021 (e-doc. 21), o Min. Luiz Fux determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, conforme a situação dos Temas 55 e 407 - RG, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC/2015.



    7. Assim, a Turma Recursal do Estado do Ceará negou provimento ao agravo, consoante acórdão (e-doc. 27) a seguir colacionado:



    Acorda a Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, conhecer o agravo interno para julgá-lo improcedente, nos termos do voto da Juíza Presidente. 



    (...)



    Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática, proferida por esta Presidência Fazendária, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte autora, tendo em vista que a matéria já havia sido submetida ao STF, o qual reconheceu a existência de repercussão geral, julgando-a sob os temas de nº 55 e 407, e nesse sentido esta Turma Recursal vem julgando conforme o entendimento da Suprema Corte. 



    É um breve relato. Decido. 



    De início, registro que, a meu ver, não cabe juízo de retratação, razão pela qual trago este agravo interno perante o colegiado (Art. 1.021, §2º, do CPC). 



    Convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fático-jurídica entre o assunto tratado no bojo dos autos e o paradigma aplicado, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. 



    (...)



    Inconformada, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade do tema n. 407 do STF. Ao final requer a reconsideração do decisum ou, em não havendo retratação, o provimento do recurso, de modo que seja reformada a decisão agravada e determinado o seguimento do recurso extraordinário interposto. 



    Em que pese os argumentos apresentados, verifico que a parte requerida/agravante não trouxe argumentos novos capazes de alterar o posicionamento outrora explanado, visto que o não seguimento ao apelo extremo, com fulcro no artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, encontra-se em consonância com a previsão legal e os ditames constitucionais. Com efeito, a parte recorrente limitou-se a reiterar argumentos contidos no recurso extraordinário.



    Ressalta a parte agravante que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário não está de acordo com o Tema 55 da Repercussão Geral, fixado pelo Supremo Tribunal Federal e nos Embargos de Declaração no RE nº 573540-MG, vez que, desde 14/20/2010 [sic], não se pode vedar a repetição do indébito de contribuições compulsória e, por isso, declarada a inconstitucional no tema de RG 55 do STF. 



    Nesse contexto tem-se o TEMA Nº 55 DO STF entende o seguinte: “I - Os Estados membros possuem competência apenas para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime de previdência de seus servidores. Falece-lhes, portanto, competência para a criação de contribuição ou qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores; II - Não há óbice constitucional à prestação, pelos Estados, de serviços de saúde a seus servidores, desde que a adesão a esses "planos" seja facultativa.” 



    Analisando o acórdão objeto de apelo extraordinário, verifica-se que não há afronta ao Tema 55, tendo sido expressamente consignado o caráter facultativo da contribuição determinando-se, ainda, sua restituição: Vejamos:



    Dessa forma, não há como negar que se beneficiou do programa de assistência à saúde municipal e que sua inércia quanto a cobrança em tela, durante anos, revela que esteve de acordo com ela, de modo que, a restituição do valor total, respeitada a prescrição quinquenal, além de indevida, configura enriquecimento sem causa. Por isto, entendo ser devida a restituição dos valores descontados a partir do momento do ajuizamento do pedido o do requerimento administrativo, a fim de evitar enriquecimento ilícito. Por fim, ressalto, em consonância com o firmado por esta Corte, que, quanto ao caráter compulsório da contribuição, verifica-se também que a matéria não apresenta mais qualquer controvérsia nos Tribunais Superiores, uma vez que o Município não possui autorização para criar contribuição de caráter compulsório, como fim de financiar assistência médica, podendo instituir contribuições, mas desde que seja em caráter facultativo.



    Compulsando, todavia, as razões do apelo extraordinário, a parte ora agravante pretende rediscutir o termo inicial da restituição, sob o argumento de que a restituição a partir do ajuizamento da ação viola precedentes da Suprema Corte. 



    No entanto, a discussão sobre a restituição da contribuição possui natureza infraconstitucional conforme já decidido pela Suprema Corte no RE nº 633.329. 



    Assim, a decisão impugnada encontra-se em perfeita consonância com a tese firmada no Tema 407, na medida em que “a questão do direito à restituição da parcela da contribuição previdenciária destinada ao custeio da assistência médico-hospitalar, descontada compulsoriamente de servidores públicos, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE nº 584608, rel. Min Ellen Gracie, DJe 13/03/209”. Vejamos a ementa do leading case:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Contribuição previdenciária declarada inconstitucional. Valores descontados compulsoriamente. Restituição. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto o direito de servidores públicos estaduais à restituição de valores descontados compulsoriamente a título de contribuição previdenciária declarada inconstitucional, versa sobre tema infraconstitucional. (RE 633329 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-01 PP-00126)



    A consequência da declaração da ausência de repercussão geral do tema implica no fato de o Supremo Tribunal Federal negar seguimento a recurso extraordinário, que trate de “restituição de valores descontados compulsoriamente a título de contribuição previdenciária declarada inconstitucional”.



    Assim, a teor do art. 1.030, I, a, do CPC, a decisão prolatada, negando seguimento ao recurso extraordinário se encontra em conformidade com o entendimento consubstanciado, nos paradigmas do Pretório Excelso (Tema n. 407 do STF), de modo a evidenciar a completa compatibilidade com a respectiva tese de repercussão geral, sendo, portanto, forçosa a confirmação da decisão ora atacada, que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Destarte, a parte agravante não apresentou argumento que infirmasse a decisão monocrática agravada. Tal, a meu ver, justifica a improcedência deste agravo interno, a qual, sendo declarada de forma unânime, deve vir acompanhada da condenação da parte agravante ao pagamento de multa processual, a qual pode ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, conforme permite o §4º do Art. 1.021 do Código de Processo Civil: 



    (...)



    Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO, com a confirmação da decisão monocrática agravada (id. 13998127) e a condenação do agravante em multa, consoante o §4º do Art. 1.021 do CPC, a qual fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. É o meu voto.



    (e-doc. 27, grifo nosso)



    8. Inconformada, a reclamante alega que o referido acórdão (e-doc. 27) - que provimento ao agravo em recurso extraordinário - deve ser cassado, pois:



    a) “a decisão de mérito proferida pela Terceira Turma Recursal no julgamento do Recurso Inominado (posteriormente mantida pela sistemática recursal subsequente) reconheceu o caráter compulsório e a inconstitucionalidade da contribuição, mas limitou a restituição dos valores descontados à data do ajuizamento da ação (março/2017), desconsiderando as contribuições compulsórias recolhidas no período não prescrito anterior a essa data (mas posterior a 14/04/2010)” (e-doc. 01, p. 3, grifo nosso);



    b) Esta Corte “no julgamento do Tema nº 55 da Repercussão Geral (RE 573.540/MG), fixou a tese de que ‘Os Estados membros possuem competência apenas para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime de previdência de seus servidores. Falece-lhes, portanto, competência para a criação de contribuição ou qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores’. Além disso, ao julgar os Embargos de Declaração no RE 573.540 (e ADI 3106), o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para conferir-lhe eficácia ex nunc a partir de 14 de abril de 2010, reconhecendo a impossibilidade de repetição das contribuições recolhidas até essa data, mas, implicitamente, autorizando a repetição das contribuições compulsórias recolhidas a partir de 14/04/2010”(e-doc. 01, p. 4);



    c) “Ao limitar a restituição apenas a partir da data do ajuizamento da ação (março/2017), a decisão da Turma Recursal, na prática, atribuiu validade à cobrança compulsória e inconstitucional realizada entre 14/04/2010 e a data do ajuizamento da ação, desconsiderando o marco temporal fixado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na modulação de efeitos do Tema 55/ADI 3106 para a repetição de indébito” (e-doc. 01, p. 4);



    d) “A subsequente inadmissão do Recurso Extraordinário pela Turma Recursal com base no Tema 407 (que considera a questão do direito à restituição como infraconstitucional), e a confirmação dessa decisão em Agravo Interno, impediram que o Supremo Tribunal Federal pudesse rever o acórdão da Turma Recursal que, no mérito, alegadamente desrespeitou o Tema 55 ao aplicar marco temporal diverso para a declaração de inconstitucionalidade e, consequentemente, a restituição das contribuições compulsórias inconstitucionais” (e-doc. 01, p. 6).



    9. Assim, requer, liminarmente, “a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal no Recurso Inominado nº 0116949-72.2017.8.06.0001 e da decisão proferida no Agravo Interno correlato, até o julgamento final desta Reclamação” (e-doc. 01, p. 6).



    10. No mérito, roga pela procedência desta ação a fim de:



    a) Cassar o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará nos autos do Recurso Inominado nº 0116949-72.2017.8.06.0001, bem como a decisão proferida no Agravo Interno subsequente (processado sob o mesmo número), na parte em que declararam válidas as contribuições compulsórias posteriores a 14-04-2010, limitando indevidamente a restituição dos valores descontados à data do ajuizamento da ação, por desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 55 da Repercussão Geral (e sua modulação de efeitos na ADI 3106). 



    b) Determinar que nova decisão seja proferida pela Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, aplicando integralmente o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 55 da Repercussão Geral e a modulação de efeitos da ADI nº 3106, garantindo a declaração de inconstitucionalidade de contribuição para custeio de assistência médico hospitalar a partir de 14 de abril de 2010, com consequente repetição dos valores descontados compulsoriamente a título, respeitada a prescrição quinquenal contada da data do ajuizamento da ação. 



    c) A título de argumentação subsidiária, requer a cassação das multas aplicadas em Embargos de Declaração pela Turma Recursal, por entender que tais recursos não foram protelatórios, mas visavam sanar contradição no julgado, o que foi negado pela Turma Recursal.



    (e-doc. 01, p. 7, grifo nosso)



    11. Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, apresentando declaração de hipossuficiência atualizada (e-doc. 33).



    É o Relatório. Decido.



    12. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). Defiro o pedido de justiça gratuita, à vista declaração de hipossuficiência apresentada e dos termos do art. 99, § 3º, CPC/2015.



    13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    14. Da argumentação apresentada pelo reclamante, extrai-se que este considera ter sido aplicado equivocadamente o Tema 407 - RG, bem como violados o Tema 55 - RG e a ADI 3106.



    15. Ao apreciar o RE 5735401 (Tema 55 - RG), em 14.04.2010, esta Corte assentou que os Estados-membros não podem instituir contribuição, de caráter obrigatório, para cobertura de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos em prol de seus servidores, na medida em que a instituição de contribuições é de competência da União, assegurando-se aos demais entes a instituição de contribuições atinentes ao custeio do regime próprio de previdência social (art. 149, § 1º, CF) e aos Municípios e o Distrito Federal a instituição de contribuição para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos (art. 149-A, CF).



    16. Quando do julgamento da ADI 3106, tal entendimento foi reiterado, tendo-se assentado que benefícios/serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social e farmacêutica a servidores públicos devem ser custeados mediante o pagamento de contribuição facultativa2 aos que se dispuserem a deles fruir.



    17. No julgamento dos Embargos de Declaração3 na ADI 3106, o STF estabeleceu que a decisão de mérito anteriormente proferida teria efeitos prospectivos (eficácia ex nunc). Assim, fixou como marco temporal de início da sua vigência a data de conclusão daquele julgamento (14 de abril de 2010) e reconheceu a impossibilidade de repetição das contribuições recolhidas junto aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais antes da referida data.



    18. Por fim, quando do julgamento do RE 6333294 (Tema 407 - RG), em 26.05.2011, esta Corte fixou a tese de que “a questão do direito à restituição da parcela da contribuição previdenciária destinada ao custeio da assistência médico-hospitalar, descontada compulsoriamente de servidores públicos, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    19. Na parte que importa, consigno que o acórdão reclamado (e-doc. 27) destacou que nas “razões do apelo extraordinário, a parte ora agravante pretende rediscutir o termo inicial da restituição, sob o argumento de que a restituição a partir do ajuizamento da ação viola precedentes da Suprema Corte”, notadamente a ADI 3106.



    20. Isso porque entende que o marco inicial fixado no acórdão que julgou o recurso inominado (restituição a partir da data de ajuizamento da ação, isto é, 13.03.2017) viola a modulação de fixada quando do julgamento dos ED na ADI 3106 (efeitos prospectivos a partir de 14.10.2010).



    21. A despeito do esforço argumentativo do reclamante, do acórdão (e-doc. 15) que apreciou o recurso inominado e do acórdão reclamado (e-doc. 27), verifica-se que o estabelecimento da data de ajuizamento da ação (13.03.2017), para o fim de pagamento de restituição, teve como fundamento o momento a partir do qual a servidora, ora reclamante, passou a contestar os valores descontados.



    22. No acórdão em que foi julgado o recurso inominado, restou expressamente consignado que “acaso a parte autora, ora recorrida, tivesse comprovado nos autos requerimento administrativo de cancelamento do pagamento da contribuição, a devolução dos valores se daria não a partir da propositura da ação, mas sim da data do requerimento” (e-doc. 16).



    23. Em nenhuma das decisões (e-docs. 15 e 27) oriundas do órgão reclamado houve negativa do direito de restituição. Considerou-se tão somente que a restituição deveria ocorrer a partir do momento em que a servidora efetivamente passou a questionar seu desconto.



    24. O limite temporal fixado quando do julgamento dos ED na ADI 3106 corresponde ao ponto máximo em que os pedidos de restituição podem regressar, incidindo, ainda, a prescrição quinquenal das pretensões contra a Fazenda Pública. 



    25. A decisão questionada não impôs a manutenção do pagamento da contribuição. Assim, a aderência estrita - condição essencial para a interposição da via reclamatória - entre o acórdão reclamado e o conteúdo do Tema 55 - RG e da ADI 3106 não está presente nestes autos.



    26. Nesse contexto, considero que a aplicação do Tema 407 - RG ao caso foi correta, não tendo a reclamante logrado êxito na tentativa de demonstrar a teratologia na aplicação do referido precedente. 



    27. A tese fixada no RE 633329 não deixa dúvidas: “a questão do direito à restituição da parcela da contribuição previdenciária destinada ao custeio da assistência médico-hospitalar, descontada compulsoriamente de servidores públicos, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    28. Se a discussão acerca do próprio direito à restituição tem caráter infraconstitucional, por decorrência lógica, a controvérsia sobre o termo inicial de tal direito - que deve ser aferido caso a caso - também assume caráter infraconstitucional.



    29. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de atalho de tramitação processual, simples substituto de ação rescisória ou recursos de natureza ordinária ou extraordinária.



    30. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança. II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos. (RE 573540, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14.04.2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-105 DIVULG 10.06.2010 PUBLIC 11.06.2010 EMENT VOL-02405-04 PP-00866 RTJ VOL-00217-01 PP-00568 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 175-184, grifo nosso)




2  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 79 e 85 DA LEI COMPLEMENTAR N. 64, DE 25 DE MARÇO DE 2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPUGNAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL E DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 70, DE 30 DE JULHO DE 2003, AOS PRECEITOS. IPSEMG. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. BENEFÍCIIOS PREVIDENCIÁRIOS E APOSENTADORIA ASSEGURADOS A SERVIDORES NÃO-TITULARE